Tribunal: TJMT
Processo: 0019867-79.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019867-79.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 002.237.161-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019867-79.2014.8.11.0042

APELANTE: JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. TRAFICÂNCIA NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À POSSE DE DROGA PARA USO COMPARTILHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante busca a desclassificação do tráfico para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A destinação comercial das drogas apreendidas [cocaína] durante a abordagem policial de rotina não foi suficientemente demonstrada nos autos.

4. A versão do réu, admitindo que as substâncias apreendidas se destinavam ao uso compartilhado com amigos, elide a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 [consumo exclusivamente pessoal], sendo mais adequada a tipificação prevista no art. 33, § 3o, da mesma Lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A ausência de elementos probatórios caracterizadores do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) enseja a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006), quando demonstrado que o entorpecente se destinava ao uso conjunto entre o réu e terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, e 109, VI; CPP, art. 383, § 2o; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 27.09.2021
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019867-79.2014.8.11.0042

APELANTE: JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime fechado, com direito de recorrer em liberdade – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, porquanto,
“além de ter sido pequena a quantidade de droga apreendida, em nenhum momento o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros”
.

Subsidiariamente, almeja a fixação de regime prisional menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019867-79.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 16 de agosto de 2014, por volta das 12h da manhã, o denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo e transportar drogas, em via pública na Avenida Espigão, no bairro Tijucal, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, as quais possuíam finalidade diversa do próprio consumo.

De acordo com o que foi apurado, na data e horário mencionados, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Tijucal, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta (moto táxi) Honda CG 125-Fan, de placa NJO 4321, sendo que o indivíduo que estava na garupa, ao visualizar a viatura, dispensou algo no chão.

Diante disso, o denunciado foi abordado e, em revista pessoal, os militares encontraram 02 (duas) porções de cocaína juntamente com a quantia de R$ 892,00 (oitocentos e noventa e dois reais), em dinheiro”.

Em seguida, os policiais verificaram que o objeto arremessado tratava-se de mais 02 (duas) porções da mesma substância – cocaína. Na entrevista, o moto taxista informou que não conhecia o denunciado e que o referido era apenas um cliente.”

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais apontaram que o material apreendido apresentou resultado positivo para cocaína – 4 porções, cujo peso totalizou 54,42g (cinquenta e quatro gramas e quarenta e dois centigramas).

Em que pese a comprovação da materialidade delitiva, não identifico a presença de elementos suficientes para demonstrar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização.

Valho-me da sentença condenatória para destacar as provas produzidas na instrução criminal:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 19 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fl. 21) e toxicológico definitivo (fls. 50/verso), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas em poder do acusado se tratavam de cocaína, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA quando interrogado em juízo declarou o seguinte
: “(...) realmente eu peguei essa dai, porque quando eu sai da outra prisão, que eu tava preso aqui mesmo no Pascoal Ramos, eu tinha uma moto que tava presa também né, aí a Maria Cristina a outra juíza ela liberou a moto, viu que não tinha nada a ver com o tráfico e liberou a moto, e tava muito atrasada o documento dela, porque não tinha como eu ta pagando eu vendi a moto pra um rapaz, que eu trabalhava do lado de um lava jato dele (...) O senhor tava preso por tráfico também? tráfico e posse, aí eu vendi pra ele né, aí chegou no dia do prazo pra eu receber, eu liguei pra ele, numa sexta-feira, eu tava bebendo na casa da minha irmã (...)
eu tava usando cocaína no dia, lá na sexta feira a noite, aí amanheceu eu liguei pra ele pedindo dinheiro (...) ele falou que não tinha dinheiro todo, que tinha essa droga pra abater no dinheiro que ele me devia
.
Quanto ele devia você? mil e quinhentos reais (...) Quanto que valia esse entorpecente? aí valia quinhentos e cinquenta, mas como eu tava pegando a droga, não tava pegando em dinheiro, ia ficar no rolo quinhentos reais que ia descontar, ai eu peguei essa droga e liguei pro mototaxi (...) aí nesse intervalo que a viatura investiu, eu dispensei
. O senhor pegou esse entorpecente como parte do pagamento da dívida, isso? isso. O que o senhor ia fazer com essa droga? Pra usar, eu tava usando (...) Ia usar tudo isso de entorpecente? Não tava sozinho; Então você ia passar pra alguém usar?
Não, eu ia virar pra nós consumir. Nós quem? tava eu mais umas sete pessoas (...) nós ia usar tudo, os sete que estava comigo no outro dia tudo ia usar
(...) Na hora que o senhor viu a viatura, o senhor assustou e jogou fora? Aram. E aquele que tava no bolso seu? tinha duas no meu bolso. Não deu tempo de jogar? Não deu tempo (...) O senhor já teve passagem, né, o senhor falou que foi preso? É; Tem mais algum processo? não senhor (...) Trabalha com o que? (...) tava trabalhando como porteiro noturno
, aí agora eu tava trabalhando com o meu cunhado como pintor
(...) Perguntas do Promotor de Justiça – Quanto que o senhor tava recebendo como porteiro? tava recebendo mil e duzentos.
Nesse dia, o senhor além da droga, o senhor estava com uma certa quantidade de dinheiro, quanto o senhor tinha (...)? mais o menos setecentos reais a oitocentos e vinte reais. Por que que o senhor estava com esse dinheiro todo? uma parte era meu e uma parte da minha sogra. Você estava fazendo o que com o dinheiro da sua sogra? eu ia passar pra ela, que eu tava devendo pra ela
(...) O fato dos policiais terem falado que você disse que pegou essa droga e que você tava só fazendo o transporte dele por setenta reais, pro delegado, pra outra pessoa. Isso não é verdade? não é (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 94).

A testemunha Policial Militar, JEAN POOL CORREA, quando depôs em Juízo declarou o seguinte
:
“(...) estávamos em rondas pelo bairro Tijucal, ai geralmente mototaxista ta carregando na garupa a gente aborda, não foi diferente dessa vez
; abordamos e antes dele parar a moto, ele diminuiu a velocidade, só que antes de parar ele lançou um negócio no chão, ai parou em seguida né, aí eu passei por ele já vi o que que era, só que nós fomos abordar ele primeiro,
abordamos, no bolso dele foi encontrado, quando o senhor falou cocaína é pasta base de cocaína que é a substância que foi no bolso e a que ele lançou no chão também
(...)
Vocês indagaram ele a respeito da droga? Ele falou alguma coisa? Que ele tava indo pra tipo fazer entrega, só isso
; mais detalhe eu coloco tudo no B.O, assim de, se ele relatou mais alguma coisa tá tudo no B.O.
Ele não chegou a dizer que ele tinha comprado essa droga só pra o uso dele?
se disse eu não me recordo
. Mas com relação essa questão de fazer entrega o senhor se lembra? Fazer entrega; está relatado no histórico do B.O (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 112).

A testemunha Investigador de Polícia, MARCOS PAULO FÉLIX ALVES, quando depôs em Juízo declarou o seguinte
: “(...) o Julcimar colocou na declaração como se fosse o Gilberto que teria passado pra ele (a droga), então aí a gente partiu do princípio da investigação com o Julcimar pra ver se chegava ao Gilberto, onde a gente não teve êxito em relação ao Gilberto (...). E com relação ao Julcimar?
Ao Julcimar não tivemos muito êxito em relação a investigação dele,
tipo assim pelo que a gente notou ali nas proximidades onde ele mora as pessoas tavam meio receosas em falar a respeito sobre dele,
aí alguns falaram pra gente que
é provável
que ele faça o tráfico de droga
s, mas não ali próximo onde ele mora, ali onde o tio dele mora ali, ali na proximidade do Residencial Coxipó;
e
é provável
que ele faça o tráfico em outro bairro, mas não ali
; isso que nos informaram;
não deu pra ter maiores detalhes a respeito dele
;
aí assim, conversando com um tio dele, o João, nos informou que nesse dia que

ele foi preso ele trabalhava como pintor se não me engano
(...)
como ajudante desse tio dele e tinha dado dinheiro pra ele (...)
onde ele saiu ficou o dia inteiro na casa dele bebendo lá, tava tendo uma confraternização da família dele,
onde a noite que ele saiu, nessa noite que ele foi preso e segundo informação que esse setecentos e cinquenta reais era oriundo desse dinheiro aí que ele tinha pegado com o tio dele, isso aí segundo o tio dele
; Então na verdade alguns entrevistados relataram
que ouviu falar
? que ele faz tráfico de drogas, mas não ali, em outra localidade, não naquele bairro; e ele já tem antecedentes pelo mesmo crime (...) concretamente vocês não conseguiram informações? Concretamente não senhor; mas suposições assim?
Mas suposições, exatamente
(...)”
(CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 95).

Como se observa, o apelante, na fase judicial, afirmou que as substâncias apreendidas seriam destinadas ao seu consumo, em conjunto com um grupo de amigos. Relatou que adquiriu a droga como forma de pagamento de uma dívida que possuía com terceiro. Declarou, ainda, que parte do dinheiro apreendido era proveniente de seu trabalho como porteiro e pintor, e outra parte pertencia à sua sogra.

Embora a versão do réu, isoladamente, não tenha o condão de afastar a responsabilidade criminal imputada na denúncia, a posse de quatro porções de cocaína – em via pública –, por si só, não evidencia que seriam destinadas à comercialização, especialmente quando não há outros elementos característicos do tráfico [como balanças de precisão, cadernos de contabilidade].

O único policial militar [responsável pelo flagrante] ouvido na fase judicial [Jean Pool Correa] relatou que o apelante, no momento da abordagem de rotina, teria admitido que
“tava indo pra tipo fazer entrega, só isso”
.

Contudo, essa confissão informal não foi ratificada, nem corroborada por outros elementos probatórios.

Ademais, o próprio policial militar acima citado admitiu não se lembrar com clareza dos detalhes da abordagem ou das declarações do réu, o que compromete a credibilidade da acusação.

Sem desmerecer o depoimento prestado pelo policial militar responsável pela prisão e apreensão das drogas, dele não se pode extrair, com segurança, a conclusão de que o apelante estava efetivamente comercializando substância entorpecente.

Embora não sejam ínfimas as quantias de cocaína [54,42g] e de dinheiro [R$ 892,00], tais elementos, isoladamente, não suficientes para caracterizar a traficância.

A afirmação do réu de que parte do montante apreendido em espécie era fruto de sua remuneração oriunda de atividades como porteiro e pintor foi parcialmente corroborada pelo depoimento do investigador de polícia [Marcos Paulo Félix Alves], o qual relatou ter ouvido do tio do réu, durante entrevista, que havia realizado um pagamento ao sobrinho, no dia da prisão, pelos serviços prestados como “ajudante de pintor”, o que reforça a plausibilidade de que parte dos valores encontrados em posse do réu pode ter origem lícita.

Não bastasse, as informações colhidas na vizinhança pelo investigador Marcos Paulo, no sentido de que o réu “provavelmente” realizava o tráfico de drogas em outro bairro, são genéricas e baseadas em suposições/boatos [testemunho de ouvir dizer], desprovidas de valor probatório para confirmar a traficância imputada na denúncia.

Por outro lado, embora não esteja comprovado o tráfico de drogas descrito no art. 33,
caput
,
da Lei no 11.343/2006, o apelante admitiu [em Juízo] que o entorpecente apreendido se destinava ao consumo compartilhado [com amigos]. Tal circunstância afasta a possibilidade de desclassificação para a conduta relativa ao uso pessoal [prevista no art. 28], sendo mais adequada a tipificação prevista no art. 33, § 3o, da mesma lei.

Assim sendo, a conduta atribuída ao apelante deve ser desclassificada para tipo penal inserto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006
[1]
.

Em regra, a desclassificação do tráfico para o delito de uso compartilhado de entorpecente impõe a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal (CPP, art. 383, § 2o).

Nesse sentido:

“(...) o uso compartilhado de drogas é considerado infração penal de menor potencial ofensivo por possuir pena menor que 2 (dois) anos [“detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano”], a atrair a competência do Juizado Especial Criminal (Lei no 9.099/95, art. 61; CPP, art. 383, § 2o)”
(TJMT, Ap. no 0003344-18.2017.8.11.0064, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23.7.2024)

Todavia,
“desclassificado o tráfico (...), reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
, a acarretar
“a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP no 67350/20180’”
(TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, 27.9.2021).

Com base na pena máxima cominada ao delito [1 ano], o prazo prescricional corresponde a 4 anos, acrescido de 1/3, dada a reincidência do réu [reconhecida na sentença], totalizando 5 anos e 4 meses.

No caso, a denúncia foi recebida há quase 10 anos [em 5.12.2014], razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do agente pela prática do crime de posse de droga para uso compartilhado.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para desclassificar a conduta inicialmente atribuída ao apelante JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo compartilhado [art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006], reconhecendo a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 107, IV, do CP.

É como voto.

[1]

“§ 3o Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024